Tribunal: TJMT
Processo: 1011323-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011323-27.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Polícia Federal de Rondonópolis (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIO SOUZA SANTOS - CPF: 903.140.006-82 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), PABLIO GUEDES LOPES - CPF: 042.693.791-03 (APELANTE), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AURELIO SOUZA SANTOS - CPF: 903.140.006-82 (APELADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUSA FERREIRA - CPF: 017.912.581-82 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), PABLIO GUEDES LOPES - CPF: 042.693.791-03 (APELADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), Polícia Federal de Rondonópolis (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO PARA SANAR OS VÍCIOS E PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO - PRECEDENTE NÃO MENCIONADO NA APELAÇÃO CRIMINAL - INOVAÇÃO RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – ARESTO DO STJ – CONTRADIÇÃO – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - MODO DE EXECUÇÃO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – TRANSPORTE EM VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO – INDUÇÃO LÓGICA – POSSIBILIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO STJ – PROPÓSITO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a matéria “
foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
” (STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC).

“
A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 17a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020. p. 856).

O c. STJ manteve o afastamento do tráfico privilegiado, por indução lógica, “
não apenas em razão da quantidade da droga apreendida, mas, também, pelas circunstâncias fáticas a evidenciar que o recorrente integra organização criminosa
”, ao considerar que “
o recorrente transportava em um compartimento oculto de um caminhão, mais de 50 quilos de cocaína
” (REsp no 1969933/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2021), a elidir a tese de que “
não pode haver indução lógica”.

O “
vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não é permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).

“
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (TJMT, ED no 1002101-40.2021.8.11.0045).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 1011323-27.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

AURELIO SOUZA SANTOS

EMBARGADO:

MINITÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por AURELIO SOUZA SANTOS contra acórdão no qual fora desprovido o apelo defensivo e provido o recurso ministerial, a unanimidade, na Apelação Criminal no 1011323-27.2022.8.11.0003, para afastar o tráfico privilegiado e readequar as penas do embargante por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 209020691).

O embargante sustenta que o acórdão seria: 1) omisso por “
não justificar a razão pela qual não seguiu entendimento do STJ no Habeas Corpus n. 892189/BA
”; 2) contraditório sob a assertiva de que, “
se não há presunção de envolvimento em organização criminosa, também não pode haver indução lógica pela quantidade ou natureza da droga
”.

Pede o provimento para sejam sanados os vícios.

Prequestiona o art. 489, §1o, VI, do CPC e o “
art. 33, §4o da Lei de Drogas
” (ID 210083165).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento (ID 154227158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 1011323-27.2022.8.11.0003, esta e. Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial e desproveu o apelo defensivo para afastar o tráfico privilegiado nos termos das seguintes premissas:

“
[...] O juiz da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado, por entender que os requisitos legais foram preenchidos [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Todavia, a pasta-base de cocaína possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 14.655.000,00 (quatorze milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Merece destaque que essa expressiva quantidade de drogas [814,195 kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliada em mais de quatorze milhões de reais], estava acondicionada em compartimentos secretos [Laudo Pericial no

663/2022 - SETEC/SR/PF/MT - ID 178316191], no caminhão SCANIA/R124, cor branca, placas NFZ2C83 e semirreboques de placas MEA5B06 e MEA5B76, dirigido por OSMAR DE SOUSA FERREIRA e PABLIO GUEDES LOPES [corréus], bem como no caminhão IVECO STRALIS HD, cor cinza, placas JSF9J58 e dois semirreboques de placas JZG5G47 e JZG5F17, conduzido por AURÉLIO SOUZA SANTOS, os quais fariam o transporte do entorpecente desde a cidade de Comodoro/MT até São Paulo/SP, cuja distância total a ser percorrida seria de 2.181km (dois mil e cento e oitenta e um quilômetros), mediante promessa de pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consoante confissões extrajudiciais de AURELIO SOUZA SANTOS e OSMAR DE SOUSA FERREIRA .

O modo de execução do crime [transporte de drogas em caminhão], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)], a forma de acondicionamento [45 (quarenta e cinco) porções ocultadas em compartimento secreto preparado para essa finalidade] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de quatorze milhões de reais] evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

O “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)” (TJMT, AP N.U 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e não revelam tráfico eventual (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023).

Frise-se que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial” (STF, HC no 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - julgado em 1o.8.2022).

Esse pensar não retrata presunção de envolvimento em organização criminosa, mas indução lógica de interpretação do fato diante de elementos concretos de tráfico profissional.

Desse modo, impõe-se afastar a referida minorante do tráfico privilegiado, acolhendo-se o recurso ministerial.

Passam-se às revisões das dosimetrias, conjugando o afastamento do tráfico privilegiado com as teses defensivas.

De AURELIO SOUZA SANTOS: [...]

Logo, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...]

Assim sendo, mantém-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, afigura-se prejudicado o pedido de máxima redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado deduzido pelo apelante AURÉLIO SOUZA SANTOS em razão do afastamento da referida causa de diminuição.

Em sua vez, a destinação da droga ao Estado de São Paulo pode ser extraída das confissões extrajudiciais de AURELIO SOUZA SANTOS e OSMAR DE SOUSA FERREIRA (ID 178315843 – fls. 6/9).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.o 11.343/06, mostra-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 8.5.2017; AgRg no HC 323.261/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.2.2017).

Em idêntico teor, colhe-se o Enunciado Criminal 4 do TJMT [“A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal”].

Sendo assim, conserva-se a majorante na fração mínima de 1/6 (um sexto), totalizando a pena definitiva de AURELIO SOUZA SANTOS em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...].
” (ID 209020691)

Pois bem.

O precedente indicado pelo embargante [STJ, HC no 892189/BA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.2.2024], no qual fora aplicada a minorante do privilégio na fração de 2/3 (dois terços) em caso de apreensão de 650kg (seiscentos e cinquenta quilogramas) de maconha, não fora mencionado na Apelação Criminal no
0000946-79.2016.8.11.0017
(ID 183887185).

Se a matéria “
foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
” (STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

Logo, inexiste omissão nesse ponto, razão pela qual ratifica-se o entendimento adotado por esta Câmara.

No tocante à contradição, não se desconhece que “
a quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa
” (STF, HC no 145362, Relator: Min. Gilmar Mendes – 4.2.2020).

Ocorre que, para afastar o tráfico privilegiado reconhecido na sentença, foram considerados “
não apenas a expressiva quantidade de droga apreendida (814,195kg de pasta-base de cocaína), mas também as circunstâncias que envolveram a aquisição, o transporte e a apreensão do entorpecente, aliadas ao fato de que os próprios réus confessaram que foram contratados para levarem a carga ilícita até o Estado de São Paulo
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 214333176).

No caso, “
a indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 17a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020. p. 856).

Em situação semelhante, o c. STJ manteve o afastamento do tráfico privilegiado, por indução lógica, “
não apenas em razão da quantidade da droga apreendida, mas, também, pelas circunstâncias fáticas a evidenciar que o recorrente integra organização criminosa
”, ao considerar que “
o recorrente transportava em um compartimento oculto de um caminhão, mais de 50 quilos de cocaína
” (REsp no 1969933/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2021), a elidir a tese de que “
não pode haver indução lógica”.

Com efeito, a contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Portanto, não se verifica contradição a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Enfim, “
mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (TJMT, ED no 1002101-40.2021.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023), o que não se verifica no caso.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024